Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706164-78.2022.8.07.0007 APELANTE: AGP CONSTRUCOES, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA APELADO: SANDRA MARA SOUZA BESSA, SCAVA CONSTRUTORA LTDA, FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI, SCAVA PISCINAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a Apelante (AGP Construções, Comércio e Consultoria Ltda) para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora